Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓIRA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL NEGOCIADO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MONTANTE CORRESPONDENTE ÀS BENFEITORIAS. APURAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFERIÇÃO NO AMBIENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DETERMINAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O MONTANTE DEVIDO. TERMOS INICIAIS. ACÓRDÃO. PARÂMETROS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO E CITAÇÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO NORMATIVA (CPC, ARTS. 394, 397 e 405). OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. MORA INEXISTENTE NO MOMENTO DA CITAÇÃO. FATO DEPENDENTE DE CONDIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FLUIÇÃO. DATA DA APURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO ATUAL DA PRESTAÇÃO. ACÓRDÃO RESCINDIDO (IUDICIUM RESCINDENS). REJULGAMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA (IUDICIUM RESCISSORIUM). MODULAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (CPC, ART. 966, V). PEDIDOS RESCINDENDO E RESCISÓRIO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE RESCINDIDO. RÉUS NA RESCISÓRIA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o).
1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia da segurança jurídica e do legalmente ordenado.
2. Derivada do princípio da segurança jurídica, a proteção constitucional da coisa julgada somente pode ser levantada e desconsiderado o véu que lhe confere intangibilidade nas situações expressamente pontuadas pelo legislador processual como exceção à impossibilidade de sua desconstituição, dentre as quais se inscreve a afronta a norma jurídica, que, a seu turno, se divisa quando o julgado rescindendo fixa como parâmetros para incidência da atualização monetária e dos juros de mora sobre a obrigação indenizatória ilíquida que cominara à parte ré termos iniciais diversos daqueles estabelecidos pela legislação civil, redundando em expressa violação à norma jurídica positivada, que, se preservada, implicará fomento de enriquecimento sem causa ao credor da indenização (CC, arts. 394, 397 e 405; CPC, art. 966, V).
3. Tratando-se de obrigação ilíquida, dependendo a apuração da sua expressão, portanto, da deflagração da fase liquidatória, não tem aplicação o regramento segundo o qual os juros de mora fluirão a partir da citação, pois, incerto o quantum indenizatório, o obrigado estará impossibilidade de realizá-lo, fluindo o acessório, portanto, somente após a expiração do prazo que o assiste para realizar a obrigação na fase executiva, e, a seu turno, em sendo promovida a liquidação do quantum debeatur em montante atual, ou seja, devido no momento da apuração, somente a partir de então poderá ser objeto (CC, arts. 394, 397 e 405).
4. Incorre em violação manifesta à norma jurídica o julgado que, no ambiente de indenização dependente de liquidação por arbitramento, ou seja, que condena em obrigação ilíquida, fixa que o devido deverá ser atualizado monetariamente a partir da sentença, quando não se conhecia o devido, e que os juros de mora deverão ser agregados ao montante indenizatório a partir da citação, porquanto, tratando-se de obrigação ilíquida, a correção monetária somente poderá incidir quando definido o quantum indenizatório, pois será firmado em valores atualizados até o momento da liquidação, e os juros de mora, a seu turno, somente fluirão após a expiração do prazo que assiste ao obrigado de realizar espontaneamente a obrigação na fase executória, à medida em que somente então incorrerá em mora (CC, arts. 394, 397 e 405; CPC, art. 966, V).
5. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito nem pena imposta ao obrigado, mas simples fórmula de preservação da sua identidade no tempo e de prevenção de que seja minorada em detrimento do credor, e, assim, tratando-se de obrigação ilíquida, denotando a necessidade de deflagração de liquidação de sentença para apuração do seu exato montante, a correção do quantum indenizatório deve fluir somente a partir do momento em que for apurado, pois, mensurado em valores atuais, a partir da apuração passara a experimentar os efeitos da inflação.
6. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação, nomeadamente quando a postulante é pessoa jurídica vocacionada ao desenvolvimento de atividades econômicas volvidas ao lucro (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
7. Ação rescisória conhecida. Pedido acolhido. Acórdão parcialmente rescindido. Unânime.